Tribunal: TJES
Processo: 5001003-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOMMASO PIMENTEL TOSE

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MAIOR INCAPAZ. GUARDA DE FATO E DE DIREITO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. REQUISITOS PREENCHIMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o menor sob guarda é tido como dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. (REsp 1.411.258/RS - Tema 732). 2. Já em relação ao filho maior inválido, a teor do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, entende a jurisprudência que, mesmo após a maioridade, permanece o direito ao amparo previdenciário, ainda que a dependência econômica do § 4º do mencionado diploma seja relativa. 3. No caso em questão, o agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada pleiteada na origem, sobretudo porque viveu sob a guarda do segurado praticamente desde o nascimento e a sua invalidez ter ocorrido em data anterior ao óbito. 4. No mesmo sentido: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NETO MAIOR INVÁLIDO. GUARDA DEFINITIVA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. JUROS E CORREÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2. Comprovado que o neto tornou-se inválido ainda quando menor de idade e quando já estava sob a guarda definitiva do avô, equipara-se a filho maior inválido, caracterizada a dependência econômica. [...]”. (TRF4, AC 5024958-70.2016.4.04.7108, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 20/10/2020). 5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001003-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOMMASO PIMENTEL TOSE
REPRESENTANTE: ELIANI BAHIENSE PIMENTEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - ES19829-A,
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consta das razões recursais que o agravante, desde o nascimento, foi diagnosticado com retardo mental grave (CID10 F.72) e paralisia cerebral (CID10 G.80), tendo permanecido sob a guarda de seu avô, inclusive judicial, da sua infância até o falecimento daquele. Sustenta, assim, que se enquadra como dependente maior inválido, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte, o qual foi recusado pelo IPAJM.

Por meio da decisão ora agravada o magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada com base no seguinte fundamento:
“[...] embora procure o requerente demonstrar que se encontrava sob a guarda, inclusive judicial, de seu avô (segurado) no momento do falecimento do último, não tem aplicação ao caso o disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual é aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao regime próprio de previdência, porquanto referido dispositivo somente tem incidência no caso de neto menor de idade que esteja sob a guarda do segurado. [...] Por fim, mesmo no que concerne à alegada dependência econômica, trata-se de questão que reclama maior instrução, [...].”
.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o agravante viveu sob a guarda de fato dos seus avós maternos, Albemar Bahiense Pimentel e Bento Manoel da Costa Pimentel, do período de 1986 até 1998, momento em que a situação foi regularizada por meio da ação judicial nº 021.98.014320-6. Após o falecimento do seu avô, em 25/11/2017, sua avó se habilitou e recebeu sozinha o benefício previdenciário, embora também constasse o agravante como dependente.

Todavia, com o óbito de sua avó, em 13/09/2022, o benefício foi cessado. Em sede administrativa, o pedido foi indeferido porque, segundo a autarquia previdenciária,
“a condição de NETO não se encontra no rol de dependentes do segurado previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004.”
.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o menor sob guarda é tido como dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. (REsp 1.411.258/RS - Tema 732).

Já em relação ao filho maior inválido, a teor do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, entende a jurisprudência que, mesmo após a maioridade, permanece o direito ao amparo previdenciário, ainda que a dependência econômica do § 4º do mencionado diploma seja relativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido. 5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) Saliento, ainda, que a citada condição de enfermo dependente do autor é corroborada pela documentação trazida aos autos pelo INSS, bem como pelo próprio depoimento das testemunhas" (fl. 242, e-STJ). 6. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão quanto à demonstração de dependência econômica exigida para fins de concessão de pensão por morte, é necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao STJ em razão da Súmula 7/STJ. 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido. (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

No caso em questão, o agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada pleiteada na origem, sobretudo porque viveu sob a guarda do segurado praticamente desde o nascimento e a sua invalidez ter ocorrido em data anterior ao óbito.

Por oportuno, cito o seguinte julgado em caso semelhante, o qual equiparou o neto maior inválido, que vivia sob a guarda do segurado, ao filho maior inválido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NETO MAIOR INVÁLIDO. GUARDA DEFINITIVA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA.
JUROS E CORREÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2.
Comprovado que o neto tornou-se inválido ainda quando menor de idade e quando já estava sob a guarda definitiva do avô, equipara-se a filho maior inválido, caracterizada a dependência econômica.
3. Inexiste vedação legal à percepção simultânea da pensão por morte de genitor e avô, comportando ao art. 124 da Lei nº 8.213/91 um conceito mais amplo, muito além daquele vinculado ao critério meramente econômico. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 6. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. (TRF4, AC 5024958-70.2016.4.04.7108, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 20/10/2020)

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela antecipada pleiteada na origem para determinar que a autarquia previdenciária implemente o benefício de pensão por morte em favor do autor, ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.